Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-87.2017.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-87.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLETE DOS SANTOS CARVALHO MARTINS DUARTE - CPF: 021.597.631-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), SAMUEL CARVALHO MARTINS (VÍTIMA), RUTE CARVALHO MARTINS (VÍTIMA), Polyana Carvalho Martins (VÍTIMA), POLYANA CARVALHO MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0000029-87.2017.8.11.0029, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu

Arlete dos Santos Carvalho Martins Duarte
da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente (Id. 103295492, pp. 17-20).

Irresignado, o
Parquet
apresentou razões recursais com as quais pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a apelada seja condenada nos termos da denúncia, consignando, para tanto, a suficiência de provas acerca da materialidade e autoria delitivas (Id. 103295492, pp. 23-26).

Apresentadas as respectivas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento da irresignação ministerial (Id. 103296453).

Provocada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso (Id. 104471977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) FATO 01

De acordo com os autos do presente inquérito policial, no dia 29 de Julho de 2016, por volta das 08h00min, na residência localizada na Rua Iucumã, no 15, bairro Nova Canarana, nesta Cidade e Comarca de Canarana/MT, a denunciada ARLETE SANTOS CARVALHO MARTINS DUARTE tinha em depósito e expôs à venda, com nítido animus de comercialização ou entrega a terceiros, no mínimo, 02 (duas) porção de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restara investigado, a Polícia Judiciária Civil recebera algumas informações, as quais davam conta de que a denunciada estaria promovendo a venda ilegal de drogas em sua residência, cuja negociação era realizada na presença dos moradores e daqueles que visitam o domicílio.

Por tais motivos, a Autoridade Policial representara pela busca e apreensão domiciliar, tendo o pedido sido deferido nos autos da ação cautelar cód. no 55665.

Ato contínuo, após a busca domiciliar, os agentes públicos lograram êxito em encontrar 02 (duas) porções de maconha, entorpecente já submetido a exame pericial.

Por fim, com a condução da denunciada à sede da Polícia Civil, a Autoridade Policial colhera o depoimento de diversos munícipes, a exemplo de um vizinho da mesma, o qual noticiara a sempre intensa movimentação de pessoas na residência de Arlete.

FATO 02

Consoante o apurado no presente caderno policial, no dia 29 de Julho de 2016, por volta das 08h00min, na residência localizada na Rua Iucumã, no 15, bairro Nova Canarana, nesta Cidade e Comarca de Canarana/MT, a denunciada ARLETE SANTOS CARVALHO MARTINS DUARTE corrompeu os adolescentes Samuel Carvalho Martins, Rute Carvalho Martins e Polyana Carvalho Martins, com eles praticando infração penal.

Conforme narrado no FATO 01, a residência da denunciada fora objeto de busca e apreensão, sendo que durante o cumprimento do respectivo mandado, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha.

Durante a instrução do presente inquérito policial, fora possível notar que a denunciada reside na companhia dos filhos Samuel Carvalho Martins, Rute Carvalho Martins e Polyana Carvalho Martins, todos menores de 18 (dezoito) anos (...)”
(Id. 103295492, PP. 6-8).

Proferida a sentença o juiz absolveu a apelada

Arlete dos Santos Carvalho Martins Duarte, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP que consagra o princípio do
in dubio pro reo
.

Inconformado com a decisão, o
Parquet
recorreu, objetivando a condenação da apelada nos termos da denúncia.

Razão não lhe assiste.

De pronto, registro que é de notório conhecimento que uma condenação criminal só é possível com a certeza total da autoria e tipicidade do delito, não bastando a presença de meros indícios.

Após compulsar detidamente os autos, tenho que não merece prosperar o recurso ministerial, pois não há prova suficiente para embasar a condenação.

A materialidade encontra-se consubstanciada pela portaria (Id.
103295491
, p. 11
), pelo boletim de ocorrência (Id.

103295491
, pp. 18-19
), pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (Id.
103295491
, pp. 30-31
) e pelo laudo pericial (Id.
103295491
, pp. 34-36
).

A autoria, por outro lado, não ficou devidamente comprovada.

A apelada
Arlete dos Santos Carvalho Martins Duarte
, tanto na fase inquisitiva como em juízo, negou a prática delitiva, apontando que o entorpecente encontrado em sua residência era de sua filha Rute Carvalho Martins, a qual é usuária (relatório de mídias de Id.

103295489
).

Os informantes
Samuel Carvalho Martins
e
Pollyana Carvalho Martins
,
filhos da apelada, narraram em juízo que a droga apreendida na residência era de propriedade de sua irmã Rute Carvalho Martins, asseverando ainda que a apelada não tem envolvimento com a mercancia de drogas (relatório de mídias de Id.

103295489
).

O investigador de polícia
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
afirmou em juízo que não participou das investigações prévias quanto ao possível envolvimento da apelada com a traficância, mas que deu apoio ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na sua residência, oportunidade em que foram localizadas e apreendidas duas pequenas porções de maconha, as quais a adolescente Rute, filha da ré, admitiu que seria de sua propriedade e que se destinava ao consumo próprio (relatório de mídias de Id.

103295489
).

Igualmente, o escrivão de polícia
Paulo Henrique Lourenço de Souza
asseverou que não participou de investigações contra a apelada, mas apenas do cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, destacando que na residência foram apreendidas duas pequenas porções de maconha (relatório de mídias de Id.

103295489
).

A testemunha
Noé Gonsalves Carvalho
disse na fase judicial que é vizinho da apelada e que a sua residência era visitada por usuários de drogas que ali vinham com frequência para o fim de consumirem entorpecentes (relatório de mídias de Id.

103295489
).

Embora na fase inquisitiva
Jair Nunes Finger
tenha afirmado que viu a acusada Arlete vendendo uma porção de drogas pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para “
um indivíduo

magrinho
” (Id.

103295491, p. 21), a testemunha não compareceu em juízo para ratificar o depoimento prestado durante as investigações.

Por outro lado, a testemunha
Flávio Martins Parente
disse à autoridade policial que emprestou a sua motocicleta para o namorado da adolescente Rute, o também adolescente Gabriel Victor Guimarães de Amorim, vulgo “
Sete
”, por um período curto, em troca de drogas, nada mencionando sobre o envolvimento da apelada na referida transação (Id.

103295491, p. 24), relatos que foram peremptoriamente negados pelo menor (Id. 103295491, p. 27).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que a Polícia Civil recebeu denúncias indicando que a residência da acusada Arlete era um ponto de venda de drogas e que seus filhos adolescentes auxiliavam na mercancia espúria, motivo pelo qual foi requerida a autorização judicial para busca e apreensão no local.

No cumprimento do mandado judicial foram apreendidas na residência da acusada Arlete duas pequenas porções de maconha, cuja propriedade foi reivindicada pela adolescente Rute, filha da apelada, que ressaltou que o produto se destinava ao consumo próprio, versão corroborada pela ré, pelas testemunhas Pollyana, Samuel e pelos próprios policiais civis.

Em resumo, a prova testemunhal colhida em juízo confirmou apenas a existência de movimentação de usuários de drogas na residência da ré, nada ficando esclarecido sobre a possível comercialização de entorpecentes no local.

De tal modo, verifica-se que a prova oral não logrou demonstrar, de modo isento de dúvidas, que a apelada efetivamente estava envolvida com o tráfico de drogas, conforme afirmado pela acusação.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que a acusada possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente a apelada Arlete seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que a apelada
Arlete dos Santos Carvalho Martins Duarte
estava promovendo o comércio ilícito de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021